Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA PÚBLICA. DETENÇÃO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Embora a ocupação irregular de área pública gere mera detenção e não posse, é possível o particular pleitear a proteção possessória em face de outro particular, cabendo ao Judiciário verificar qual das partes tem a melhor posse.

2. De acordo com o disposto no art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse.

3. A posse de fato possui relevância e revela-se suficiente para merecer proteção até que se demonstre, ante o exercício do contraditório e ampla produção de prova, a melhor posse.

4. A prova da probabilidade do direito invocado, aliado à presença do risco de dano de difícil reparação autorizam a concessão da tutela de urgência, de acordo com o art. 300 do CPC.

5. Agravo de instrumento provido.